Tribunal: CARF
Processo: 10435.000393/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000393/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 28049.84561.300108.1.3.03-0190, em 30.01.2008, e-fls. 03-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$35.119,57 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 487:
Com fundamento nos artigos 1o, 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; no art. 48 da
Lei no 9.784, de 1999; nos artigos 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF
no 600, de 2005; na IN RFB n° 900, de 2008; no inciso VI do art. 302 do Regimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000393/2008-61
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Interno da Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012; e no
Parecer do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Hans Wolfglanc Lisboa,
constante das fls.481/485, que passa a integrar este Despacho Decisório; decido:
Reconhecer parcialmente o Direito ao Crédito de CSLL, Saldo Negativo
apurado no 3o trimestre de 2007, no valor original de R$ 28.796,71, e Homologar a
Compensação pleiteada, conforme PER/DCOMPs nos 28049.84561.300108.1.3.03-
0190,
35942.06212.140208.1.3.03-0086
(Retificada
pela
DCOMP
no
26919.21700.200208.1.7.03-9961 - fls. 456/474).
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.836, de 09.05.2013, e-fls. 510-513:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO TOCANTE ÀS GLOSAS PERPETRADAS
PELA AUTORIDADE FISCAL. PEDIDO PARA CONSIDERAR RETENÇÕES DE
CSLL EM PAGAMENTOS PARA FILIAIS, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
O contribuinte não combateu quaisquer das glosas feitas pela autoridade fiscal
em face de seu direito creditório, pois apenas pediu genericamente o reconhecimento
de retenções de CSLL em pagamentos a filiais, para as quais, registre-se, ele não
acostou qualquer documentação aos autos. Deve-se observar, ainda, que o trabalho da
autoridade que mensurou o indébito da CSLL está restrito ao pedido dos créditos
feitos nos PER/DCOMPs, no qual o contribuinte discrimina a origem das retenções,
até porque o contribuinte pode utilizar (ou ter utilizado) os pretensos indébitos das
filiais em outros pedidos, diversos do atual. Caberia ao contribuinte ter combatido as
glosas, trazendo aos autos as notas fiscais que as infirmassem, e não pedir a inclusão
de retenções de CSLL de filiais, para as quais sequer houve a juntada de
documentação comprobatória do direito na manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 563, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2015, e-fls. 565-568, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A 4a Turma Julgadora da DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade interposta pela Recorrente nos presentes autos administrativos,
afirmando que o contribuinte não possui a integralidade dos crédito de .CSLL
decorrente de saldo negativo passível de restituição, atinente ao 3o trim/2007.
Afirma a autoridade julgadora que o Recorrente não combateu as glosas
realizadas pela Delegacia_ da Receita Federal em Caruaru, deixando de comprovar a
retenção dos seguintes tomadores de serviço, através das respectivas notas fiscais de
serviço:
- Hospital Alfa S/A;
- SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda;
- Hospital De Avila Ltda;
- Nestle Brasil Ltda;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

- Itaú Unibanco S/A;
- Sociedade Brasileira de Hipertensão.
As informações fisco-contábeis- da Recorrente e toda a documentação acostada
aos autos refletem e corroboram as informações constantes do Pedido de
Ressarcimento ,e da PER/DCOMP.
É de bom. alvitre ressaltar que o processo administrativo-tributário rege-se pelo
Princípio da Verdade Material, entre outros. [...]
Ainda que a Recorrente não tenha acostado as notas fiscais relativa aos
tomadores de serviço acima mencionados, a Recorrente acosta os referidos
documentos agora ao presente recurso.
Deve-se sobrelevar aqui o valor mais alto da busca da verdade material.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo o :exposto a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso, a fim de :que seja reconhecido integralmente, o crédito cujo ressarcimento
requereu.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.244, de 05.11.2020, e-fls. 650-
656 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferido o Relatório Fiscal no 0.322/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls. 659-656,
do qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 664 e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$6.322,86 (R$35.119,57 – R$28.796,71) referente ao terceiro trimestre do
ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Consta no Relatório Fiscal no 0.322/2021 – Equipe Regional DCFAZ 4a RF, e-fls.
659-656, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
6. Refizemos todo o trabalho de análise das notas fiscais originalmente
apresentadas pela contribuinte com o objetivo de levantar o direito creditório
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

requerido em PerDcomp, suportado pelo destaque em nota fiscal da contribuição
social sobre o lucro retida. O resultado alcançado não divergiu dos levantamentos
anteriores realizados pela unidade de origem, a princípio, mantendo o direito
reconhecido no montante de R$ 28.796,71.
7. Fazendo um comparativo entre o os valores da contribuição social retida na
fonte informados no PerDcomp e os que estão destacados nas notas fiscais
originalmente apresentadas, é possível montar um quadro do qual colamos abaixo
extrato contendo apenas os registros, por cliente, com valores divergentes e que foram
indeferidos. Tais divergências, somadas, alcançaram o valor ora discutido de R$
6.322,86. [...]
9. Durante o trabalho de levantamento do crédito incluindo as novas notas
fiscais acima listadas, percebemos que não são novas no processo as notas recém
apresentadas. Elas já compunham o rol de notas utilizadas para levantamento do
crédito originalmente efetuado pela DRF, ou seja, a CSLL retida nessas notas já está
contabilizada no crédito apurado pela Autoridade de origem.
10. Assim, considerando que as notas fiscais apresentadas como fato novo ao
processo, na realidade não o são, deve ficar mantida a glosa inicial com o crédito
apontado na PerDcomp em questão limitado a R$ 28.796,71, continuando ainda sem
comprovação, do valor total requerido (R$ 35.119,57), retenções em monta de R$
6.322,86 conforme demonstrado no quadro do parágrafo sete.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material. A contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, não se confirma.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.736 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital